Tribunal: TJMT
Processo: 1001853-42.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Recurso Inominado: 1001853-42.2017.8.11.0004
Vistos, etc...
Em atenção à manifestação constante no Id. 97210465, verifico que o presente feito trata-se de Embargos de Terceiro distribuído por dependência a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 8011503-28.2016.8.11.0004, a qual sofreu reforma junto à Turma Recursal Única, em sessão de julgamento realizada em 24.04.2012.
A mencionada ação foi objeto de querela nulitattis (1001160-58.2017.8.11.0004), a qual foi devidamente redistribuída ao Dr. Valmir Alaércio dos Santos, em razão da prevenção, por conta da sua participação no julgamento da ação 8011503-28.2016.8.11.0004 na Turma Recursal Única, de acordo com informação constate (certidão Id. 97035454) nos próprios autos 1001160-58.2017.8.11.0004.
Ante o exposto, no intuito de evitar decisões conflitantes, determino que o presente feito seja redistribuído para a relatoria do DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, em razão da prevenção.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito